Tribunal: TJES
Processo: 5023672-32.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023672-32.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: LUIZA HELENA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5023672-32.2025.8.08.0048

Recorrente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)

Recorrida: LUIZA HELENA DA SILVA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA PRETÉRITA EM NOME DE TERCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL (
PROPTER PERSONAM
) E NÃO REAL (
PROPTER REM
). CONDIÇÃO ABUSIVA PARA LIGAÇÃO NOVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) NA ASSINATURA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA DOS AUTOS (DEPOIMENTO DO PREPOSTO) QUE CORROBORA A TESE AUTORAL. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO ACORDO, DETERMINOU A LIGAÇÃO E A RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR (R$2.000,00) FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória proposta por LUIZA HELENA DA SILVA em face de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN.

Para tanto, sustenta a parte autora que, ao solicitar uma ligação nova de água para seu imóvel (onde reside desde 1992 e se utiliza de poço artesiano), foi surpreendida pela existência de um débito pretérito (R$19.351,61). Alega que a dívida se refere ao período (2015-2017) em que não era a titular do serviço e que, para ter o serviço essencial liberado, foi coagida a assinar um termo de confissão de dívida em 24/06/2025. Por fim, busca o cancelamento do débito, a restituição da parcela paga (R$152,04), a efetiva ligação do serviço e indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de: a)

OBRIGAR
a ré a cancelar o termo de confissão de dívida, com desvinculação do débito do nome e do CPF da autora, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de R$100,00 () por cobrança indevida ou por dia de negativação, até o limite de R$3.000,00 (). B)
OBRIGAR
a ré a fornecer o serviço a autora em até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa R$200,00 (duzentos reais) por dia de mora, até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais). C)
CONDENAR
a requerida a restituir a autora a importância de R$152,04 [...]. D)
CONDENAR
a requerida a indenizar a autora no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Em recurso inominado, a ré, COMPANHIA DO ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, sustenta a validade do termo de confissão de dívida, alegando que a recorrida o firmou espontaneamente, sem qualquer vício de consentimento. Assevera que, sendo válido o negócio, não há ato ilícito que justifique a condenação por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo exorbitante. Dessa forma, almeja a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

A parte recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões processuais (preliminares) a serem sanadas, passo à análise do mérito.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a legalidade da conduta da concessionária (recorrente) em condicionar uma nova ligação de água ao pagamento de débito pretérito, bem como analisar a validade do termo de confissão de dívida assinado pela consumidora (recorrida) e a configuração de dano moral indenizável.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro há muito pacificou o entendimento, notadamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de que a obrigação referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto possui natureza pessoal (
propter personam
), e não real (
propter rem
). Desta forma, a dívida não adere ao imóvel, mas sim ao CPF do efetivo usuário que se beneficiou do serviço.

No caso dos autos, verifico que LUIZA HELENA DA SILVA demonstrou que o débito cobrado (referente aos anos 2015-2017) era pretérito à sua solicitação de ligação. Por sua vez, a recorrente (CESAN) alegou que a autora confessou a dívida voluntariamente.

Ao confrontar os argumentos das partes, tenho que a sentença não merece qualquer reparo. A tese recursal de "validade do negócio jurídico" ignora a premissa fática e jurídica da relação: a ilegalidade da própria cobrança.

Além disso, o ponto principal da lide foi esclarecido pelo próprio preposto da ré em audiência, conforme bem destacado pelo Juiz sentenciante: ao informar que técnicos "não acharam 'ramal' e por esta razão o pedido da autora passou a ser tratado como sendo de ligação nova", a própria recorrente admitiu que não havia prestação de serviço anterior à autora naquele local. Se a ligação é
nova
, é logicamente impossível que a autora seja devedora dos débitos de 2015-2017.

Nesse cenário, a assinatura do termo de confissão de dívida não ocorreu de forma "espontânea", mas sob manifesto vício de consentimento (coação), dada a necessidade premente de um serviço essencial. A conduta da recorrente de condicionar a nova ligação à assunção de dívida de terceiro configura prática abusiva (Art. 39, I, do CDC), tornando o termo de confissão nulo de pleno direito.

A exigência indevida e a recusa em fornecer serviço de natureza essencial, coagindo a consumidora a assumir dívida que não lhe pertencia, ultrapassam, em muito, o mero aborrecimento cotidiano, configurando ato ilícito e dano moral
in re ipsa
. O valor arbitrado em R$2.000,00 (dois mil reais) mostra-se, inclusive, módico, atendendo perfeitamente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por força da sucumbência (Art. 55 da Lei nº 9.099/95), condeno a parte recorrente (CESAN) no pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários de advogado, visto que a parte recorrida não constituiu patrono nos autos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)